Tribunal: TJDFT
Processo: 0719270-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719270-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. APELADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após a impetrante noticiar o pagamento dos tributos questionados no presente mandamus e requerer o levantamento do depósito judicial realizado nos autos, foi determinada, com concordância manifestada pelo Distrito Federal, a expedição do competente alvará (ID 52424468) Por meio da petição de ID 52795924, a impetrante renova o pedido de expedição de alvará, todavia, para que a liberação do valor seja autorizada por meio de transferência eletrônica. É o relato do essencial. O parágrafo único do art. 906 do CPC dispõe que “A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente”, razão pela qual DEFIRO o pedido ora formulado. À Secretaria da Turma para que cumpra a expedição do competente alvará eletrônico, nos termos da norma citada. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator